Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706913-91.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E ANTECEDENTES PENAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA FUNÇÃO DE COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA IDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA No 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante de recurso único da Defesa, observa-se que os crimes de estelionato e falsidade ideológica foram atingidos pela prescrição retroativa, considerando a pena aplicada pelo juízo de origem e o decurso do prazo entre a denúncia e a sentença condenatória. 2. Os efeitos do reconhecimento da prescrição retroativa devem ser estendidos a todos os corréus que se encontrem na mesma situação processual, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. 3. A habitualidade delitiva e o concurso de crimes, quando a soma das penas mínimas ultrapassa o patamar de 04 anos, impedem a concessão do acordo de não persecução penal. 4. Em analogia, a Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao acordo de não persecução penal em caso de procedência parcial da pretensão punitiva, quando se verifica o excesso na acusação. Entretanto, na hipótese dos autos, houve demora na prestação jurisdicional, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o acusado não atende aos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado. 5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de organização criminosa, consubstanciada em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 6. A absolvição dos demais acusados não afeta a construção argumentativa de manutenção do decreto condenatório. Isso porque, com base no princípio da individualização das condutas, cabe ao magistrado avaliar os atos de cada réu e as provas coletadas durante a persecução penal, com intuito de verificar a plausibilidade dos fundamentos manejados pelo órgão acusatório. 7. O órgão ministerial demonstrou a existência de um grupo formado por mais de 04 pessoas, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com intuito de obter vantagem patrimonial, a partir da inserção de criminosos na composição societária da Melo Imóveis Ltda. e consequente venda de glebas do setor “Mansões Fazendárias”. 8. Se os requisitos do crime de organização foram demonstrados, inviável a desclassificação para o delito de associação criminosa, até mesmo pela sua natureza subsidiária. 9. A ausência de investigação sobre possíveis condutas criminais realizadas pela Junta Comercial ou pelos Cartórios Extrajudiciais não afasta a imputação indicada na exordial acusatória em desfavor dos acusados. 10. Se o acusado cedeu o seu nome para realização de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e veículos, impossível admitir a tese de ausência de dolo, até mesmo porque, no mínimo, assumiu o risco de ser envolvido em atividade criminosa. 11. Incabível o acolhimento da tese de erro sobre a ilicitude do fato, quando o acusado não junta aos autos comprovantes da regularidade dos negócios jurídicos indicados pelo Ministério Público na denúncia. Por óbvio, se não houve demonstração de transferências, depósitos e outro meio de pagamento, entende-se que a transação apenas se tratou de uma simulação de negócio jurídico. 12. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais secundários permanentes. 13. Correta a fixação da agravante da função de comando da organização criminosa quando as provas evidenciam que os acusados eram considerados como “donos” ou “representantes” da empresa Melo Imóveis, inclusive após a primeira alteração fraudulenta do contrato social. 14. Se o acusado é maior de 70 anos na data da sentença, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. 15. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. 16. Diante da prescrição retroativa dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, os acusados condenados a pena inferior a 04 anos de reclusão devem cumprir a pena em regime aberto e serem beneficiados pelo art. 44 do Código Penal. 17. Compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 18. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 1o e 2o , §3o, ambos da Lei 12.850/13, 44 e 77, ambos do Código Penal e 28 e 155, ambos do Código de Processo Penal. Pleiteia, preliminarmente a concessão de acordo de não persecução penal, por entender que o acusado cumpre os requisitos legais. No mérito, sustenta inexistir provas suficientes de que tenha praticado o crime que lhe foi imputado ou que sabia tratar-se de uma organização criminosa, razão pela qual impõe-se a sua absolvição. Subsidiariamente requer: o afastamento da majoração da pena concernente a circunstância dos antecedentes penais, haja vista que se tratam de fatos que distam de mais de 20(vinte) anos, em observância ao instituto da teoria do direito ao esquecimento; redução do acréscimo decorrente da posição de liderança na organização criminosa, haja vista que não restou demonstrado qualquer poder de superioridade entre quem quer que seja, até mesmo porque, jamais existiu qualquer organização criminosa e o recorrente não conhecia a maioria dos denunciados e condenados. Por fim, pugna que a pena seja aplicada em seu grau mínimo, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Aponta divergência jurisprudencial quanto ao preenchimento dos elementos subjetivos para a caracterização da organização criminosa, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 28 do CPP, quanto à impossibilidade de concessão de acordo de não persecução penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 2o , §3o, ambos da Lei 12.850/13, 44 e 77, ambos do Código Penal e 28 e 155, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No mesmo contexto de líder da organização criminosa, nota-se que o decreto condenatório deve ser mantido para o acusado/recorrente Robson Capistrano Ferreira Nobre. Preliminarmente, o então acusado João Paulo Silva de Cirqueira declarou, em seu depoimento extrajudicial de ID. 67861751, pg. 20/21, que “sempre quem ia ao cartório era ROBSON CAPISTRANO; Que ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE sempre se fazia acompanhar por outras pessoas no cartório, e dizia ser procurador da Melo Imóveis, mas nunca apresentou documentos”. A propósito, o Relatório Policial de ID. 67861754, pg. 11/12, narrou que o acusado é grande amigo “de outro membro da organização, DENISVALDO TORRES DE LIMA, há muitos anos, conforme interrogatório deste (fl. 486). Juntos, foram sócios da ‘Auto Hei Lanternagem e Pintura Ltda. ME’, empresa que vem sendo demandada em ação cível pelo Banco do Brasil, devido ao não pagamento de determinados valores, em nova conduta suspeita (fls. 174 e 175). Tamanha a proximidade que arrolou DENISVALDO como testemunha em processo de perturbação ao sossego movido contra ele (fl. 166). Foi processado em ação cível, em conduta que mais se aproxima de estelionato, em situação também envolvendo imóveis, ocasião em que teria se apresentado como correspondente bancário. Neste ato, também se verifica a presença de DENISVALDO TORRES DE LIMA”. Além disso, o acusado, em conluio com Ozias Silveira e Lauro Borges Cruz, causou grande tumulto na região das “Mansões Fazendárias”, posto que chegaram ao local com escrituras na mão e intimidando os moradores. Conforme notícia-crime de ID. 67861742, pg. 25, os acusados chegaram a oferecer escritura por valores a serem repassados pelos proprietários, e aqueles que se negassem a negociar, poderiam sofrer demanda cível de reintegração de posse. Consta nos autos, ainda, que o acusado possui extensa folha de antecedentes criminais, com fulcro no ID. 67862563. O documento possui diversos registros pela prática de estelionato, desde o ano de 1994, indicando que o acusado se dedica à atividade criminosa. Ademais, o acusado foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos no 0026626-78.2014.807.0007 por “dia 28/06/2013, na CNM 1, Bloco H, Lojas 1 a 3, Ceilândia, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE e outros indivíduos não identificados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com consciência e vontade de criar documento como se verdadeiro fosse, mediante provocação dolosa em erro de funcionário do 10o Ofício de Notas e Protestos de Ceilândia, para que comparsa se fizesse passar pela pessoa de Flávio Marcelo de Oliveira, falsificou, em parte, com falsa declaração de vontade e assinatura falsa, uma procuração substabelecendo poderes sobre a Toyota Hilux SW4, Placa NGK-1780, em favor de Khyrlhes Rocha Marques”. Acrescenta-se que no feito acima mencionado, o magistrado sentenciante entendeu que o acusado ainda praticou o crime de estelionato, eis que, ao se utilizar de procuração falsa para retirar veículo automotor do DETRAN/DF, realizou a venda do bem a terceiro, acarretando sucessivas transferências, assim como induziu a erro os funcionários do DETRAN/DF, com intuito de liberar veículo apreendido mediante procuração falsa assinada por “Khyrlhes” (ID. 58018512, dos autos no 0026626-78.2014.8.07.0007). Ou seja, observa-se, com tantos indícios, que o acusado possui familiaridade com falsificação documental e estelionato. ... Com efeito, o acusado possui condenações com trânsito em julgado datadas de 1995, 2004, 2010, 2016 (ID. 67862563, pg. 45/46). Por conseguinte, se os delitos desta ação penal datam de 2008 a 2015, por óbvio, não ocorreu o decurso do prazo de 10 anos estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, em que pese os argumentos construídos pelo juízo sentenciante, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime deveriam ter sido apreciadas em desfavor do acusado. No caso, há provas nos autos de que o grupo criminoso tentava intimidar os moradores da região das “Mansões Fazendárias”, inclusive com ameaças de ajuizamento de ação de reintegração de posse. Logo, a culpabilidade extrapolou o tipo penal. No mais, as condutas delitivas geraram diversas ações cíveis nesta Corte de Justiça, diante da discussão sobre a titularidade das glebas e a regularidade dos registros efetivados no Cartório de Registro de Imóveis. Tais informações não permitem avaliar que as consequências do crime foram normais ao tipo penal. Além disso, o grupo criminoso tomou o comando da Melo Imóveis Ltda., usurpando as cotas sociais da empresa por mais de 07 anos, até o início das investigações, o que autorizava a valoração negativa das circunstâncias do crime. Contudo, em decorrência do princípio da non reformatio in pejus e da ausência de recurso do Ministério Público, não é possível empreender a mudança do decisum, nestes pontos. Assim, diante da análise desfavorável unicamente dos antecedentes, correta a fixação da pena-base em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão. Na 2a fase dosimétrica, presente a agravante da função de comando da organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12850/2013). Na hipótese, o conjunto probatório demonstrou que Robson Capistrano Ferreira Nobre era reconhecido como representante da Melo Imóveis Ltda., após a primeira alteração fraudulenta de retirada dos sócios originários, assim como exercia a atividade de comando conjuntamente com Paulo Trindade Cruz. Além disso, o próprio Delegado de Polícia, responsável pelas investigações, informou, em juízo, a sua condição de líder do grupo criminoso. Assim, adequada a fixação da pena intermediária em 04 anos de reclusão, eis que mais benéfica para o acusado, considerando que o patamar correto seria 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão. Na 3a fase dosimétrica, conforme descrito na sentença recorrida, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Diante disso, adequada a pena definitiva no patamar de 04 anos de reclusão. No tocante à pena de multa, o juízo de origem fixou o patamar de 15 dias-multa, à razão mínima, e não há motivos para alterar o quantum arbitrado, posto que o quantitativo correto seria 61 dias-multa. Outrossim, cabível o regime prisional semiaberto ao caso em apreço, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal, em decorrência dos maus antecedentes. No mais, inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão dos maus antecedentes. (ID 73559332). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023